Tribunal: TJDFT
Processo: 0751590-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0751590-23.2021.8.07.0016 APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA APELADO: MARIA XAVIER CORREA, ARTE DIVISORIAS E VIDROS EIRELI DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA contra Sentença (ID 41352132), proferida na ação de rescisão contratual cumulada com restituição por quantia paga e indenização por danos morais, ajuizada por MARIA XAVIER CORREA e ARTE DIVISÓRIAS e VIDROS EIRELI. A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com juros de mora, de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, e ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação. O acórdão ID 44731708 manteve a sentença. No prazo para recurso as partes requerem a homologação de acordo (ID 46209972). É o relatório. DECIDO Conforme o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), incube ao julgador promover a qualquer tempo a autocomposição. Em relação aos processos que tramitam em 2o grau, o artigo 932, inciso I do CPC prevê que incube ao Relator, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. O artigo 87, inciso VIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) prevê como atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). O termo do acordo extrajudicial ID 46209972 está assinado pelos apelados, pelo advogado dos apelados e pela advogada da apelante com poderes para transigir e desistir (IDs 41351676, 41351678, 41351997, 41351998 e 44043187), versa sobre direitos patrimoniais disponíveis e está apto para homologação. Com fundamento no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO a transação das partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes. Eventuais custas finais deverão ser pagas pela apelante, pois a dispensa prevista no § 3o do art. 90 do Código de Processo Civil somente é aplicável em caso de celebração de transação anteriormente à prolação da sentença. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos ao Juízo de origem para arquivamento. Brasília, 3 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator